Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. VALOR EXPRESSIVO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.858/1980. DEMAIS PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos titulares, embora disponha sobre a possibilidade de levantamento pelos dependentes habilitados e, na sua falta, pelos sucessores, do valor relativo à conversão em pecúnia da licença–prêmio não usufruída em vida pelo titular, o regramento o permite apenas nas hipóteses de inexistência de outros bens sujeitos a inventário e desde que não se revele quantia de alta monta, o que não é o caso dos autos.
2. Existindo na hipótese outros bens a inventariar e representando o valor de licença-prêmio quantia expressiva, deve ser incluída em inventário e submetida à partilha, não havendo que se falar em incidência da Lei n. 6.858/1980.
3. Incabível manifestação quanto aos pedidos de definição acerca da natureza particular ou comum do valor convertido da licença-prêmio e do percentual cabível a cada uma das partes, companheira e filhos, tendo em vista que a discussão não foi tratada na decisão objurgada. Eventual entendimento expressado por esta Relatoria configuraria supressão de instância, inadmitida pelo ordenamento jurídico.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.